Tribunal: STF
Processo: RE 1345937
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARIDADE ENTRE PROCURADORES ATIVOS E INATIVOS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG. LEIS MUNICIPAIS 4.614/2007 e 6.200/2020. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.